Tribunal: CARF
Processo: 10680.007730/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007730/2003-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.185 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASABLANCA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/1997 a 31/12/2001
PIS/FATURAMENTO. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. BASE DE
CÁLCULO. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO.
As agências de propaganda e publicidade não podem excluir da base de cálculo
da COFINS, apurada a partir da soma dos valores totais das faturas/notas
fiscais de serviços por elas emitidas, os valores pagos aos veículos de
divulgação, que não são meros repasses financeiros, mas sim custos ou
despesas.
NOTA FISCAL/FATURA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A nota fiscal/fatura representa o valor dos serviços prestados pelo emitente ao
seu destinatário, no valor da importância total nela consignada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007730/2003-34
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.007730/2003-34

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 203-10.107, de 13/04/2005, proferido pela Terceira Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
COFINS. EMPRESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. NOTA FISCAL QUE
DISCRIMINA VALORES DEVIDOS PELOS ANUNCIANTES (CLIENTES) AOS
VEÍCULOS
DE
COMUNICAÇÃO
(TELEVISÃO,
RÁDIO,
ETC).
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE TAIS
VERBAS, POSTO NÃO SEREM DE TITULARIDADE DA EMPRESA DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE. A empresa de publicidade e propaganda não
detém a disponibilidade de valores devidos pelos seus clientes, denominados
anunciantes, aos veículos de comunicação (televisão, rádio, etc), apesar de discriminá-
los em nota fiscal que expede para receber pelos seus serviços. As importâncias
meramente transitam por sua pessoa com destino certo, entretanto, aos veículos de
divulgação.
Trata-se de sistemática fixada por ordem legal (Lei n° 4.680/65, artigos 3° e 4°, e
Decreto n° 57.690/66, artigos 15, 16, e 9°, incisos III e IV), que devem ser estritamente
relevados pela normativa tributária em virtude da prescrição inscrita no artigo 110 do
CTN.
Os desdobramentos das relações jurídicas que se firmam no segmento de publicidade e
propaganda, que envolvem a empresa exploradora de tal atividade, seus clientes —
chamados de anunciantes, e os veículos de divulgação, expressamente dispostos em
textos normativos, não podem ser desconsiderados pelos aplicadores da legislação
tributária.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto à exclusão dos valores transferidos para outras pessoas jurídicas, veículos de
comunicações e outros, por conta da contratação de serviços complementares às atividades de
publicidade e propaganda realizadas pelo contribuinte.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional, alega, em síntese, que a base de
cálculo da COFINS cumulativa, como no presente caso, é o faturamento mensal da pessoa
jurídica, assim entendido o total de suas receitas operacionais, conforme arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/1998. No julgamento do RE 390.840, o Min. Aires Britto definiu que o faturamento é
igual à receita operacional, exclusivamente, correspondentes aos ingressos que decorrem da
razão social da empresa e da sua finalidade institucional. No presente caso, trata-se de uma
agência de publicidade; assim, a contratação serviços com empresas de comunicação para
veiculação de propaganda/peças publicitárias de seus anunciantes encontra-se inserida dentre as
atividades do seu objeto social. A nota fiscal de prestação de serviços corresponde ao custo final
da propaganda e é emitida pelo contribuinte, constituindo receita própria.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1059-e/1062-e, o Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.007730/2003-34

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende ao pressuposto de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O litígio em discussão, nesta fase recursal, restringe-se a exigência da COFINS
sobre os valores repassados pelo contribuinte aos veículos de propaganda que foram
indevidamente excluídos da base de cálculo dessa contribuição.
A Lei no 9.718/1998, que fundamentou o lançamento, assim dispunha, quanto à
exigência da COFINS cumulativa:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...);
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos, a base de cálculo da
COFINS cumulativa é o faturamento da pessoa jurídica, assim entendido o total de suas receitas
operacionais, com as exclusões expressamente previstas no § 2o do art. 3o.
O faturamento mensal das agências de publicidade e propaganda, como no
presente, corresponde ao total dos serviços prestados a seus clientes.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 346.084/PR,
Pleno, Relator Ministro Cezar Peluzo, DJ 01/09/2006, definiu que “o faturamento adstringe-se
àqueles ingressos oriundos da realização do objeto social da empresa (venda de mercadorias ou
prestação de serviços).”
A Fiscalização considerou para proceder ao presente lançamento os valores
constantes das notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pelo contribuinte. De fato,
estamos diante de um valor que, por estar contido na nota fiscal de prestação de serviços, não
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.007730/2003-34

pode ser denominado de outra forma senão a de um item do faturamento. Da leitura conjunta dos
arts. 9o e 15 da Lei no 4.680/1995, concluímos que a agência de publicidade pode cobrar os seus
honorários e apresentar ao anunciante as despesas que realizar, inclusive com os veiculadores
das peças de publicidade/propaganda produzidas, mediante emissão de notas fiscais de prestação
de serviços, pelo valor total, como ocorreu no presente caso.
Os ingressos repassados às empresas de veiculação das propagandas
produzidas por aquelas agências nada mais são de que custos dos serviços prestados. A exclusão
de tais valores da base de cálculo da contribuição não foi contemplada no § 2o do art. 3o.
Esse também foi entendimento desta Terceira Turma da CSRF, no Acórdão no
9303-004.668, datado de 16/02/2017, de relatoria e voto do Ilustre Conselheiro Demes Brito, em
que o Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso especial do contribuinte,
reconhecendo que as agências de publicidade e propaganda não têm amparo legal para excluir da
base de cálculo do PIS/COFINS, os valores pagos aos veículos de comunicações, empresas que
veiculam as peças de publicidade/propaganda.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital